Tribunal: TJES
Processo: 5026268-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026268-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACEDO COMERCIO DE CAFE LTDA

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – APURAÇÃO ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DE FRAUDE NAS OPERAÇÕES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 70, DO STF – CASO CONCRETO DIVERSO – VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não se identificam as omissões apontadas pelo embargante, porquanto expressamente fundamentada a licitude da atuação do fisco, inclusive quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.
O entendimento sumulado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é vedada a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos, não se subsume ao presente caso concreto, em que a suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas foi implementada diante dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis.

3
.
A parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
MACEDO COMÉRCIO
DE CAFÉ LTDA.
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 6111644), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 6313750), a recorrente alega, em síntese, que
(i)
“o voto condutor se omite em apontar quais indícios a Administração Tributária teria levado a efeito para concluir, sem um contraditório prévio, que houve, por parte da embargante, fraude fiscal ou mesmo omissão de receitas” (fl. 04);
(ii)
houve omissão quanto à incidência da Súmula nº 70, do STF, no caso concreto; e que
(iii)
“a aplicação da lei deve ser feita de forma justa e imparcial, garantindo que todas as partes envolvidas sejam tratadas com equidade” (fl. 05).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, não se identificam as omissões apontadas pelo embargante, porquanto expressamente fundamentada a licitude da atuação do fisco, inclusive quanto à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

A empresa impetrante encontra-se, atualmente, não habilitada para realização de operações como contribuinte do ICMS, de acordo com consulta realizado na base da dados SINTEGRA/ICMS, disponibilizada do sítio eletrônico da SEFAZ/ES.

No caso concreto a suspensão preventiva foi levada e efeito em razão dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante, e não como meio coercitivo de pagamento, o que afasta a aplicação da tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 31, da repercussão geral.

Ademais, ainda que de forma diferida, o contraditório e a ampla defesa foram garantidos à impetrante, que foi devidamente intimada para entrevista visando o aclaramento dos fatos que resultaram na restrição preventiva de emissão e recepção de documentos fiscais (evento nº 5767830), conduta, aliás, cuja higidez encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive naquela exarada por esta Corte de Justiça

Outrossim, o entendimento sumulado pelo excelso Supremo Tribunal Federal
1
, segundo o qual é vedada a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos, não se subsume ao presente caso concreto, em que a suspensão de emissão de notas fiscais eletrônicas foi implementada diante dos fortes indícios de fraude nas operações da empresa impetrante – simulação e dissimulação nas operações mercantis.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Súmula nº 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Acompanho o relator.